Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703304-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BILHETERIA DIGITAL PROMOCAO E ENTRETENIMENTO LTDA AGRAVADO: PANZERI &amp; RODRIGUES ASSOCIADOS LTDA - ME, BAMBOA CHOPERIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BILHETERIA DIGITAL PROMOÇÃO E ENTRETENIMENTO LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0724398-68.2018.8.07.0001, determinou a penhora de 30% do valor proveniente das vendas de ingressos de eventos realizados pela executada BAMBOA CHOPERIA e comercializados por meio do sítio eletrônico da agravante. Em síntese, a agravante afirma que não é parte executada nos autos do cumprimento de sentença iniciado pela primeira agravada, não podendo ser compelida a cumprir a determinação contida na decisão agravada. Diz que a empresa executada (Bamboa) não possui relação jurídica com a agravante e que a relação comercial da Bilheteria Digital é com a empresa TOP R7 Mídia Digital, a qual não possui qualquer crédito com a agravante. Tece diversas considerações e requer a concessão da antecipação de tutela recursal, ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão para determinar o cancelamento da penhora determinada. Por meio do despacho de ID 143141104, a agravante foi intimada para se manifestar quanto ao possível não conhecimento do recurso. Manifestação apresentada por meio da petição de ID 14629762, na qual a agravante afirma que nunca foi intimada da decisão agravada, e que se deu por intimada na data da apresentação do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, em razão de sua intempestividade. Nos termos do artigo 1.015 c/c 1.070 do CPC, o prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias. Transcrevo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Art. 1.070. É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal. O artigo 996 do CPC permite a interposição de recurso pelo terceiro que demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular. In verbis: Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Contudo, inexiste qualquer disposição especial acerca do início do prazo recursal para o terceiro, de modo que a contagem se inicia no mesmo dia em que começa para as partes do processo. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO EXEQUENTE E PELA TERCEIRA INTERESSADA POR INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O art. 996, do CPC, permite a interposição de recurso pelo terceiro prejudicado. Entretanto, inexiste regra que confira tratamento especial ao terceiro no tocante ao prazo recursal e ao respectivo termo inicial, de modo que a contagem se inicia no mesmo dia em que começa para as partes do processo. Além disso, se inexiste litisconsórcio entre o terceiro e a parte, não há direito a prazo em dobro. Julgados do TJDFT. 2. Se os recursos de embargos de declaração do exequente e da terceira interessada foram interpostos mais de cinco dias da data da publicação, termo inicial da contagem do prazo recursal para ambos, inviabiliza-se a reforma da decisão que deles não conheceu por intempestividade. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1158518, 07195192120188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, tendo em vista que a decisão agravada foi disponibilizada no PJe em 21/11/2019 e o recurso fora interposto apenas em 11/02/2020, resta patente sua intempestividade. Ademais, mesmo que seja realizada uma leitura mais benéfica em favor da parte agravante, verifica-se dos autos que a mesma teve ciência inequívoca da decisão agravada em 05/12/2019, data em que apresentou pedido de reconsideração da decisão agravada (ID 51629157 dos autos originários). Portanto, poderia agravante ter apresentado recurso na mesma data, todavia, somente o fez em 11/02/2020, restando claramente demonstrada a intempestividade do recurso interposto. Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de março de 2020 15:48:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador